Tribunal: TJDFT
Processo: 0722032-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722032-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RENATO RAMOS RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Criminal interposta por RENATO RAMOS RIBEIRO. A Defesa técnica, intimada para apresentar as razões recursais, requereu a dilação do prazo, em razão da dificuldade de contactar o réu (ID 53916365). Assim, intime-se novamente o réu para, no prazo legal, apresentar as razões do recurso de apelação, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 28 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator